Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007577-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Armando Martins da Silva Neto, em favor de John Oliveira Guerra, condenado provisoriamente à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B do ECA], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.
O impetrante aduz que a autoridade coatora, após parecer ministerial, sem ouvir a defesa, manteve a prisão do paciente.
Assevera que o paciente foi encontrado com aproximadamente 170g de entorpecente, sem nenhum outro objeto ilícito, diferentemente de seu irmão, Jhonaton, com quem foi encontrada arma de fogo, munições e bens supostamente produtos de crimes.
Salienta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela absolvição do crime de corrupção de menores.
Postula, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, o paciente foi condenado à reprimenda de 10 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B do ECA], ainda sem trânsito em julgado, haja vista a interposição de apelação pela acusação e pela defesa.
Na oportunidade, a autoridade coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pelas seguintes razões:
“Considerando a pena aplicada e o regime empregado, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva dos acusados com base na garantia da ordem pública (gravidade concreta da conduta perpetrada: foi apreendido em posse dos réus substância análoga a cocaína e maconha, além de balanças de precisão, aparelhos celulares, objetos oriundos supostamente de furtos e roubos, arma de fogo e munições. Ademais, diante da diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, sendo que em uma das residências fora apreendido 176 g de cocaína e a importância no valor de R$ 9.650,40)”.
Recentemente, mais precisamente em decisão proferida em 23/3/2020, ao reexaminar a necessidade da prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora assim fundamentou:
“Tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.
Considerando ainda, a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março a 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.
Todavia, em que pese tais informações, verifico que assiste razão a douta Representante do Ministério Público, pois o delito em tela (de tráfico de drogas) embora praticado sem violência ou grave ameaça, é o principal fomentador dos demais delitos que envolvem, em sua grande maioria, violência e grave ameaça, tais como roubo, lesão corporal e até mesmo homicídio.
Em análise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade exógena nos fatos, sendo que ocorreu a apreensão de uma quantidade de entorpecentes além de arma e munições; ademais, em tempos de calamidade púbica na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se torna razoável, muito menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas com tamanha periculosidade social. Friso ainda, não ser este um ‘juízo de futurologia’ e sim um meio de garantir a ordem social e a segurança jurídica ante o perigo concreto que a liberdade dos Acusados poderiam ocasionar.
Com esteio nestes fundamentos MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, em desfavor dos Acusados JHONATON DA SILVA GUERRA e JOHN OLIVEIRA GUERRA, ambos devidamente qualificados”.
É fato, e não e discute que, em situação de normalidade, não teria sentido a pretensão deduzida pelo impetrante, haja vista que se o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução processual, por mais razão deveria permanecer provisoriamente custodiado durante a tramitação do recurso.
Ocorre que, estamos vivendo uma situação excepcional, e, por tal razão, a pretensão comporta tratamento diverso.
Antes de tudo, convém salientar que o paciente não se encontra dentre aqueles denominados “grupo de risco”.
Em contrapartida, os crimes a ele imputados [tráfico, associação e corrupção de menores], não foram praticados com violência ou grave ameaça, a demonstrar, por si só, sua periculosidade acentuada.
Some-se a isso que, conforme bem acentuou o impetrante, a arma de fogo, munições, bens supostamente produtos de crime, e a grande quantidade de dinheiro, foram encontrados na residência do corréu Jhonaton da Silva Guerra, e não em posse do paciente.
Destaque-se, por fim, que a autoridade coatora não justificou a imprescindibilidade com base em elementos concretos extraídos dos autos, apenas consignando que o crime de tráfico é o principal fomentador dos demais delitos que envolvem, em sua grande maioria, violência e grave ameaça, tais como roubo, lesão corporal, e até mesmo homicídio, evidenciando, com isso, sua periculosidade social.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como todo o mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade, que, soltos, colocam em risco a ordem pública.
Apesar da gravidade dos crimes imputados ao paciente, não visualizo, por ora, a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva, autorizando, portanto, a concessão da liminar vindicada.
Desde já, contudo, antes de que a defesa postule tal medida, me antecipo a afirmar que idêntico tratamento não se aplica ao corréu Jhonaton da Silva Guerra, em face da distinção de condutas, haja vista que, em sua residência, a polícia localizou arma de fogo, munições, diversos objetos, ao que tudo indica, produtos de crimes, e uma grande quantidade de dinheiro em espécie, monitoramento e movimentação de usuários, enfim, as situações são distintas, e não há falar em extensão do benefício.
À vista do exposto, excepcionalmente, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente JOHN OLIVEIRA GUERRA pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devendo permanecer em sua residência 24 horas por dia, somente podendo dela ausentar-se com autorização judicial.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente John Oliveira Guerra, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre a necessidade de permanência 24 horas em sua residência, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.